Tribunal: TCU
Processo: 036.694/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para participar de licitações na administração pública federal em razão de fraude em licitações das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Construtora Queiroz Galvão S.A. contra o Acórdão 424/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal declarou a inidoneidade da empresa construtora pelo prazo de três anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, informando-lhe, adicionalmente, que não houve a celebração de acordo colaborativo entre ela e o TCU, tampouco existindo, por parte desta Corte de Contas, assentimento ou mesmo sinalização nesse sentido, de forma a justificar a isenção ou a diminuição das sanções a ela cominadas, ou qualquer outro benefício decorrente do instituto, tendo em vista a insuficiência das informações prestadas até o presente momento.